Tribunal: TJMT
Processo: 1029336-15.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029336-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), JUCELINO DUARTE FERREIRA - CPF: 570.194.521-91 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO NA PLATAFORMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Agravado, motorista de aplicativo, sob o fundamento do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de bloqueio unilateral de seu cadastro na plataforma administrada pela Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o motorista de aplicativo, que utiliza a plataforma da Agravante para prestar serviços a terceiros, pode ser considerado consumidor, de modo a justificar a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não sendo o motorista de aplicativo o destinatário do serviço prestado pela plataforma, não há configuração de relação de consumo entre as partes e, consequentemente, torna-se incabível a inversão do ônus probatório, sendo inaplicável à questão o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, caso se entenda cabível e com a fundamentação adequada, o Juízo
a quo
poderá ser atribuir ônus da prova diverso, nos termos do artigo 373, §1° do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

O motorista de aplicativo que utiliza plataforma digital para exercício de atividade econômica não é considerado consumidor, pois não é destinatário final do serviço, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá – MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais n. 1040901-47.2024.8.11.0041, ajuizada por
JUCELINO DUARTE FERREIRA
em face da ora Agravante.

A Agravante sustenta que, ao contrário do que foi estabelecido pela decisão recorrida, não é cabível a inversão do ônus da prova no caso em questão, tendo em vista que a relação entre as partes não é consumerista, mas tão somente motorista de aplicativo – plataforma, ou seja, o Agravado não é o destinatário final do serviço prestado pela Recorrente, além de auferir lucro com a atividade.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que seja dado provimento ao agravo para reforma da decisão recorrida, revogando a inversão do ônus da prova.

O pedido de liminar foi deferido (id. 246647697).

Contrarrazões acostadas em id. 252367150.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que deferiu à inversão do ônus da prova no caso em comento, com base no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Do conjunto probatório, constata-se que o Agravado é motorista de aplicativo e a Agravante administra a plataforma em que o serviço é prestado.

No processo de origem o Requerente/Agravado informa que exercia a função de motorista junto à Requerida/Agravada, contudo seu cadastro foi bloqueado supostamente de forma unilateral e sem justificativa adequada.

Diante desse contexto, não sendo o Agravado o destinatário do serviço prestado pela plataforma, não há configuração de relação de consumo entre as partes e, consequentemente, torna-se incabível a inversão do ônus probatório, sendo inaplicável à questão o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO 99 TAXI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6º, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC”.
(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021). (N.U 1003349-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC - INCONFORMISMO DA PARTE RÉ - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE OS MOTORISTAS UTILIZAM DO APLICATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com o aplicativo tem o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1026165-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (Destaquei).

De
ssa forma, a reforma da decisão recorrida é a medida adequada, sendo afastada a inversão do ônus da prova na forma em que foi concedida na origem.

Não obstante, caso se entenda cabível e com a fundamentação adequada, o Juízo
a quo
poderá ser atribuir ônus da prova diverso, nos termos do artigo 373, §1° do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada afastando a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024